Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0733267-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, em favor de LUCAS FILIPE DA SILVA SALES, em face da decisão (ID 18910241 - Págs. 1/2) proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no Processo no 2020.01.1.007580-7, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, sob o fundamento de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade da conduta, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido com o tráfico de drogas, bem como evitar a reiteração delitiva. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, constando apenas a petição inicial, documento de identidade e comprovante de residência do paciente. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias do auto de prisão em flagrante, do inquérito policial, folha de antecedentes criminais, caso já denunciado e cópia da denúncia. Assim, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. INTIME-SE. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020 18:59:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator